Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONEXÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à adoção da teoria objetivo-subjetiva ou mista para a caracterização do crime continuado.
2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos (prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução), bem como do subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios entre as condutas.
3. Tratando-se de fatos delituosos que, embora supostamente praticados pela mesma pessoa, ocorreram em datas e locais diferentes, contra vítimas diversas, com modus operandi distintos, e, ausente o liame subjetivo entre as condutas, não se cogita do reconhecimento de crime continuado e de reunião de processos por conexão, pelo não preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 76 do Código de Processo Penal.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.